Tribunal: TJDFT
Processo: 0048456-41.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0048456-41.2002.8.07.0001 RECORRENTE: LUCENILTON ABREU PIMENTEL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. AGENTE CRIMINOSO NÃO RECONHECIDO PELA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DINÂMICA DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A comprovação da autoria delituosa não está adstrita ao reconhecimento do agente pela vítima, podendo ser efetivada por outros meios de prova, inclusive pela oitiva de outras testemunhas. 2. A prática de roubo em concurso de agentes é causa de aumento da pena na segunda fase da dosimetria (art. 157, § 2o, II, CP). 3. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Nesse cenário, a tese defensiva não merece prosperar, pois, embora LUCENILTON não tenha sido reconhecido pela vítima, a testemunha Francisco presenciou o momento em que os dois irmãos, acompanhados de Leonardo, saíram na carroça, bem como o momento em que retornaram para sua residência, desembarcando objetos que Lucivaldo confessou serem produtos de roubo. A testemunha Cleiton, por sua vez, ainda que se confunda quanto ao irmão que lhe pediu a carroça emprestada – ora alega ter sido LUCENILTON, ora, Lucivaldo, foi categórica em declarar que os três comparsas vieram juntos buscar a carroça, já preparada para o uso: Lucivaldo, LUCENILTON e Leonardo de tal. Noutro giro, o apelante absteve-se de apresentar sua versão para os fatos descritos na denúncia, tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, não havendo qualquer elemento de prova nos autos que refute a materialidade e a autoria do crime praticado por LUCENILTON ABREU PIMENTEL, devidamente comprovadas pela Comunicação de Ocorrência Policial no 1627/2002-0 (ID 48187796, fls. 4/5); pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 48187796, fl. 23) e, especialmente, pela prova testemunhal colhida tanto na fase inquisitorial (ID 48187796, fls. 12/16 e 27/32) quanto na fase judicial (IDs 48187804 e 48188678, fls. 2/3). Não há, portanto, razão para acolher a tese defensiva de absolvição (ID 54328420 - Pág. 13/14). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024